Tribunal: TJMT
Processo: 1032919-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032919-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO - CPF: 702.730.731-68 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA DE PRODUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA E ORIGEM DO DÉBITO. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovado pela recorrente a existência de vínculo jurídico entre as partes, caberia a recorrida a demonstração da adimplência com relação ao débito cobrado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.

2.

Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

3.

Recurso conhecimento e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO
,

em face de sentença, que julgou improcedente dos pedidos iniciais, com a condenação da recorrente ao pagamento de honorários e multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

A parte reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando como prova do alegado o extrato da negativação (id. 239065734).

A recorrida, por sua vez, assevera que a Reclamante se tornou uma consultora

O BOTICÁRIO, mediante preenchimento e subscrição da competente ficha cadastral, submetida à aprovação, bem como que foi realizado envio das cópias simples dos documentos pessoais de identificação, tendo lido e aceitado todos os termos e condições comerciais estabelecidas.

Como prova de suas alegações, apresentou notas fiscais emitidas em nome da Reclamante (id. 239065742) com aceite no canhoto, não impugnadas especificamente pelo Recorrente.

Em atenta análise verifico que a Recorrente não trouxe qualquer prova no sentido de inexistir relação com a Reclamante, bem como que efetivou algumas reclamações junto a parte Requerida para questionar as cobranças decorrentes.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos tenho que a cobrança, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, saliente-se que prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe à autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Com efeito, diante das provas juntadas, sem impugnação específica pela Reclamante, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024